Tribunal: TJDFT
Processo: 0753884-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVANTE: RENATO CESAR DE OLIVEIRA AGRAVADO: BRUNA MIRIA DA SILVA DESPACHO Ciente da petição ID 55470639, na qual a advogada Camila Leite de O. Carvalho renuncia aos poderes que lhe foram conferidos e pugna pela desvinculação do processo e pela dispensa de comunicação, na forma do art. 112, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC. Considerando que o ora agravante outorgou procuração a vários advogados (ID origem 157703581); que, em consulta aos autos de origem, não localizei nenhum outro pedido de renúncia que não o da advogada supracitada (ID origem 185518912); bem como que, nas razões do presente recurso, foi requerido que as publicações e intimações sejam realizadas exclusivamente em nome de outro causídico, que representa o agravante regularmente, determino à Secretaria da 2a Turma Cível que exclua a advogada Camila Leite de O. Carvalho da autuação do presente feito e intime o agravante do presente despacho. Publique-se. Brasília, 19 de fevereiro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator